Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES.
I – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
II – Embargos de declaração providos.